Tribunal: TJDFT
Processo: 0729628-51.2015.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA DO CREDOR NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo CREDOR em face da sentença que reconheceu a prescrição do título judicial em que se funda a execução, e extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, V do Código de Processo Civil.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 71620724). Custas e preparo recolhidos.
3. A concessão do benefício da gratuidade da justiça pode ser requerida a qualquer tempo (Art. 99 , caput, do CPC ), assim em atenção ao pedido reconsideração (ID 72400393), e comprovado a incapacidade financeira do recorrente, concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita.
4. Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que não houve decisão judicial que formalmente suspendesse o processo pelo prazo de um ano, conforme exige o artigo 921, § 1o, do CPC. Os arquivamentos ocorreram por motivos diversos, sem a necessária fundamentação na ausência de bens penhoráveis e sem estabelecimento do marco temporal para início da prescrição. Assevera que contrariamente ao alegado na sentença, o exequente manteve atividade processual constante durante todo o período de cumprimento. Entre 2016 e 2019, foram realizados bloqueios via Bacenjud, pesquisas no Renajud e incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Em 2019, houve requerimentos de consultas contra os sócios incluídos no polo passivo, inscrição no Serasa e suspensão da CNH dos executados. Em 2022, novo pedido de penhora foi formulado, e em 2025 descobriu-se que um dos executados tornou-se servidor público, ensejando pedido de penhora de salário. Aduz que a análise temporal dos períodos de arquivamento revela que, mesmo considerando hipoteticamente o prazo quinquenal aplicado pela sentença, não transcorreu tempo suficiente para configuração da prescrição intercorrente. Os três períodos de arquivamento foram sistematicamente interrompidos por atividade do exequente, devendo-se considerar ainda as suspensões legais durante a pandemia previstas na Resolução CNJ 313/2020 e na Lei 14.010/2020. Esclarece que a jurisprudência consolidada do TJDFT reconhece que a prescrição intercorrente na redação original do CPC exigia inércia do exequente após suspensão formal do processo, além de estabelecer que para processos em curso quando da alteração legislativa de 2021, deve-se respeitar o princípio do tempus regit actum, considerando apenas diligências posteriores à vigência da nova lei. Pugna pela reforma da sentença para afastar a prescrição intercorrente, determinando-se que seja dado andamento ao cumprimento de sentença, com a apreciação do requerimento de penhora de salário.
5. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 71620728)
II. Questão em discussão
6. A controvérsia reside em determinar se ocorreu (ou não) a prescrição intercorrente.
III. Razões de decidir
7. Consoante, art. 206-A, do Código Civil, a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921, do CPC.
8. O prazo prescricional aplicável à execução de título judicial é quinquenal, conforme disposto no artigo 206, § 5o, I, do Código Civil.
9. A lei 14.195/2021 alterou o artigo 921, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC), que trata da prescrição intercorrente. O novo texto estabelece um novo marco inicial para a contagem da prescrição, que passa a ser a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, após a suspensão do processo. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se manifestou no sentido de que a Lei 14.195/2021 não retroage, ou seja, as novas regras sobre prescrição intercorrente só se aplicam a partir da sua publicação, em 27/08/2021.
10. Da cronologia do feito, verifica-se:
a) Em 05 de julho de 2016, foi proferida sentença de mérito julgando procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar nulo o contrato de prestação de serviços educacionais; b) condenar solidariamente as requeridas à restituição de R$ 5.120,00; e c) ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais (ID 71620324). A sentença transitou em julgado em 24 de julho de 2016 (ID 71620326), iniciando-se a fase de cumprimento de sentença em 25 de julho de 2016 (ID 71620327).
b) Após tentativas infrutíferas de penhora de bens das empresas executadas, foi instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 71620358). Em abril de 2017, o pedido foi deferido em parte, determinando-se a inclusão dos sócios Rafael André de Araújo (CPF 000.097.011-50) e Doracy Pereira da Luz (CPF 235.209.141-15) no polo passivo para responderem solidariamente pela dívida (ID 71620412). Novas tentativas de penhora de bens restaram infrutíferas (ID 71620420 e 71620449). Em setembro de 2017, o processo foi extinto sem resolução de mérito e expedida certidão de crédito (ID 71620460).
c) Em 2019, o processo foi desarquivado para tentativa de conciliação (ID 71620495). Foram deferidas medidas como suspensão da CNH dos devedores e consultas ao Bacenjud e Renajud (ID 71620505), que restaram infrutíferas. Em seguida, foram determinadas penhoras no rosto de outros processos: primeira em junho de 2019 (ID 71620525) e segunda em setembro de 2019 (ID 71620543).
d) Em março de 2020, foi determinado novo arquivamento do feito com a seguinte fundamentação: "Ante a inércia do credor em promover o prosseguimento feito, arquive-se os autos com as cautelas de estilo" (ID 71620579).
e) Em novembro de 2021, o executado Rafael requereu a liberação de sua CNH (ID 71620580), pedido que foi indeferido em razão da inadimplência (ID 71620587).
f) Em março de 2022, foi determinada nova penhora no rosto de outros autos, que também restou infrutífera (ID 71620595). Em maio de 2022, o credor foi intimado a "promover o prosseguimento do feito, indicando medidas efetivas à satisfação do crédito, sob pena de arquivamento dos autos" (ID 71620602). Diante da ausência de manifestação, foi proferido despacho em junho de 2022 determinando: "por não haver provimento jurisdicional pendente, arquive-se os autos com as cautelas de estilo" (ID 71620604).
g) Em janeiro de 2025, após descobrir que o executado Rafael André de Araújo tornou-se servidor público do Detran/GO, o credor requereu a penhora de 30% do salário do executado (ID 71620608).
11. A suspensão do feito com fundamento no art. 921, do CPC é medida incompatível com o rito estabelecido pela Lei 9.099/95, pois vai de encontro aos critérios norteadores dos Juizados Especiais. Vale notar que o artigo 52 da referida Lei prevê a aplicação do Código de Processo Civil na execução da sentença "no que couber".
12. Contudo, admitindo-se que o simples despacho de arquivamento (ID 71620604) equivale à suspensão, observa-se que o recorrente não permaneceu inerte pelo tempo necessário à consumação da prescrição intercorrente (cinco anos).
13. “A incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, excluindo os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial, como na espécie." (AgInt no REsp 1.972.904/SP, 4a T., rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 19/8/2022)”
14. "A prescrição intercorrente ocorre quando, extinto o processo por inexistência de bens penhoráveis (art. 53, §4o, da Lei 9.099/95), o credor se mantém inerte por prazo superior ao previsto para a própria ação originária (art. 206-A do Código Civil)." (Acórdão 1380251, 0710614-13.2021.8.07.0003, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 15/10/2021, publicado no DJe: 09/11/2021.)
15. "Não se vislumbra desídia processual durante o curso do prazo da prescrição intercorrente, não é possível avalizar o decreto de extinção do cumprimento de sentença com fundamento no artigo 921, §§ 4oe 5o, do Código de Processo Civil. Na precisa abordagem de Daniel Amorim Assumpção Neves: “Na análise concreta do prazo prescricional será aplicável o entendimento consagrado na Súmula 150/STF, contando-se o prazo de prescrição da pretensão da ação, seja ela de conhecimento ou de execução. No cumprimento de sentença ter-se-á o mesmo prazo contado sucessivamente por três vezes: primeiro para a proposituar do processo de conhecimento; depois para o início do cumprimento de sentença; e, finalmente, eventualmente para a prescrição intercorrente. No processo de execução o mesmo prazo poderá ser contado duas vezes: para a propositura da ação de execução e para a prescrição intercorrente. (Novo Código de Processo Civil Comentado, Editora JusPodivm, 2a ed., 2017, p. 1512)” Se antes de concluído o ciclo prescricional a Apelante requereu diligências aptas à penhora de bens e, por conseguinte, à continuidade do cumprimento de sentença, não se verificou a inércia sem a qual não opera a prescrição intercorrente. Na precisa abordagem de Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini: “Note-se que o curso desse prazo prescricional não é uma decorrência automática do decurso do prazo de um ano de suspensão do processo. Se, após aquele um ano, o exequente comparecer e fundadamente apontar que ainda até então não foram encontrados bens para penhorar, estará afastado o início de contagem do prazo de prescrição intercorrente. Afinal, nesse caso, não estará havendo inércia do exequente. Não se lhe pode impor a grave consequência da prescrição da pretensão de seu crédito quando ele se mostra ativo na busca de sua satisfação. Em outros termos: não é o decurso do tempo com a não localização dos bens que acarretará a prescrição, mas si o decurso do tempo sem que o exequente realize e noticie nos autos qualquer tentativa de localização de bens. Nesse caso, a prescrição intercorrente não se destina a premiar o devedor que não tem bens em seu patrimônio (ou que conseguiu esconder os bens que tem). Ela deve sancionar a inação do credor. (Curso Avançado de Processo Civil, Vol. 3, 16a ed., RT, p. 394/395)” Somente a conjugação da indiferença processual do exequente com o transcurso do tempo autoriza o pronunciamento da prescrição intercorrente, o que não se verificou no caso sub judice". (Acórdão 1817275, 0021518-91.2011.8.07.0001, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/02/2024, publicado no DJe: 09/04/2024.)
16. No caso em análise, não se verificou a inércia necessária do credor, uma vez que o recorrente se manteve ativo na busca de bens penhoráveis, afastando assim a aplicação da prescrição intercorrente prevista nos §§ 4o e 5o do artigo 921 do Código de Processo Civil. Ademais, a considerar o arquivamento ocorrido em junho de 2022 (ID 71620604) não transcorreu o prazo quinquenal, previsto no art.206-A, do Código Civil.
IV. Dispositivo e tese
17. Recurso conhecido e provido para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a apreciação do requerimento de penhora de salário.
18.Vencedor o recorrente, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente incide quando, após o prazo de suspensão da execução, o credor não promoveu, de forma diligente, a continuidade do processo (cumprimento de sentença) por mais de cinco anos."